Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME EXCLUSIVO DO AGRAVANTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ASSINADA POR AMBOS OS COMPANHEIROS. ESCRITURA PÚBLICA POSTERIOR COM OMISSÃO DA AGRAVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS INSTRUMENTOS. SIMULAÇÃO RELATIVA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. ALIENAÇÃO AUTORIZADA COM DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES. BLOQUEIO DA MATRÍCULA MANTIDO PARA NOVAS TRANSFERÊNCIAS ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinou bloqueio da matrícula de imóvel e suspensão da liberação de valores de financiamento, diante de notícia de alienação sem anuência da autora.
2. O agravante alega ciência da agravada sobre a venda, pois assinou promessa de compra e venda como promitente vendedora, pactuando divisão de valores. Sustenta propriedade exclusiva e prejuízos com a medida.
3. A agravada afirma divergência entre a promessa e a escritura pública, ausência de ciência desta e vício de consentimento, havendo ação de rescisão contratual em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a agravada tinha ciência e anuência quanto à alienação do imóvel; (ii) avaliar se as divergências entre promessa de compra e venda e escritura pública caracterizam simulação relativa; (iii) definir se é possível autorizar a alienação com adoção de cautelas para resguardar a cota-parte da agravada; (iv) decidir sobre a manutenção do bloqueio da matrícula para novas transferências.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A promessa de compra e venda assinada por ambas as partes comprova ciência da agravada sobre o negócio e valores pactuados. 6. A escritura pública posterior, lavrada apenas pelo agravante e omitindo a condição da agravada, configura simulação relativa, pois mantém substância e preço do negócio, alterando apenas elementos formais e beneficiários diretos dos valores. 7. Aplica-se o princípio da conservação dos contratos (CC, arts. 167 e 184), preservando o negócio dissimulado válido, desde que garantida a quota-parte da agravada. 8. Mantém-se o bloqueio da matrícula apenas para impedir novas alienações até julgamento da ação de rescisão contratual, autorizando o registro da escritura já celebrada com depósito judicial integral dos valores devidos, após quitação do financiamento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: – manter bloqueio da matrícula apenas para impedir novas alienações ou onerações; – autorizar registro da escritura pública existente; – determinar depósito judicial integral dos valores decorrentes da venda e financiamento, conforme pactuado, até decisão definitiva na partilha.
Tese de julgamento: “1. A divergência entre promessa de compra e venda e escritura pública, com manutenção da substância do negócio e alteração apenas da forma e destinação de valores, configura simulação relativa, admitindo-se a preservação do negócio dissimulado válido. 2. É possível autorizar a alienação de imóvel objeto de partilha em união estável, desde que garantida a quota-parte do outro companheiro mediante depósito judicial integral dos valores. 3. O bloqueio da matrícula pode ser mantido exclusivamente para impedir novas alienações ou onerações até julgamento da ação de rescisão contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 184; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378879, 0707799-65.2020.8.07.0007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13.10.2021; TJDFT, Acórdão 826293, 20100610081617APC, Rel. Mário-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, j. 15.10.2014.